Tribunal: TJES
Processo: 5000155-86.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa exequente contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos pelos executados, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel reconhecido como pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar, com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e art. 4º da Lei nº 8.629/1993, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante pugna exclusivamente pela exclusão dos ônus sucumbenciais, alegando ausência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exequente, ao anuir expressamente à desconstituição da penhora de imóvel impenhorável após ser cientificada de sua natureza jurídica, pode ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, sendo inaplicável à hipótese em que a penhora é realizada por ordem judicial no curso regular da execução, sem prévia ciência da impenhorabilidade do bem.

A exequente anui expressamente à desconstituição da penhora logo após a apresentação dos embargos, demonstrando conduta de boa-fé e ausência de resistência à pretensão dos embargantes.

A ausência de impugnação à dívida executada e a atuação regular da exequente na busca da satisfação do crédito reforçam a inexistência de comportamento que enseje sua responsabilização pelas despesas processuais.

A indicação do bem à penhora pela exequente, ainda que tenha originado os embargos, não caracteriza conduta que tenha causado o ajuizamento da demanda, especialmente diante da anuência imediata à exclusão do imóvel do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte exequente que anui, de forma imediata e sem resistência, à desconstituição da penhora sobre bem impenhorável, não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, quando ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o ajuizamento dos embargos à execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-86.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

APELADO: DEVARCI AMBROSIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa exequente contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos pelos executados, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel reconhecido como pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar, com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e art. 4º da Lei nº 8.629/1993, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante pugna exclusivamente pela exclusão dos ônus sucumbenciais, alegando ausência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exequente, ao anuir expressamente à desconstituição da penhora de imóvel impenhorável após ser cientificada de sua natureza jurídica, pode ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, sendo inaplicável à hipótese em que a penhora é realizada por ordem judicial no curso regular da execução, sem prévia ciência da impenhorabilidade do bem.

A exequente anui expressamente à desconstituição da penhora logo após a apresentação dos embargos, demonstrando conduta de boa-fé e ausência de resistência à pretensão dos embargantes.

A ausência de impugnação à dívida executada e a atuação regular da exequente na busca da satisfação do crédito reforçam a inexistência de comportamento que enseje sua responsabilização pelas despesas processuais.

A indicação do bem à penhora pela exequente, ainda que tenha originado os embargos, não caracteriza conduta que tenha causado o ajuizamento da demanda, especialmente diante da anuência imediata à exclusão do imóvel do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte exequente que anui, de forma imediata e sem resistência, à desconstituição da penhora sobre bem impenhorável, não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, quando ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o ajuizamento dos embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA FRONTEIRAS

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (evento nº 11955878), que, nos autos dos embargos à execução opostos em seu desfavor por
DEVARCI AMBRÓSIO DA SILVA
,
ADRIANA MARIA FERREIRA DA SILVA
e
IGOR FERREIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 4º, da Lei 8.629/93, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Na sequência, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento nº 11956042), a apelante alega, em síntese, que em impugnação, anuiu à desconstituição da penhora, reconhecendo que, diante dos documentos juntados aos autos, restou demonstrado tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar. Argumentou, contudo, que a penhora foi realizada por ordem judicial, em cumprimento ao art. 829, §1º, do CPC, e que não poderia ter conhecimento prévio da impenhorabilidade do bem.

Pugnou, por esse motivo, a exclusão de sua condenação ao pagamento de custas e honorários, sustentando a inexistência de pretensão resistida.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pela sucumbência no bojo dos referidos embargos, notadamente quando a parte exequente, ora apelante, ao ser cientificada da natureza jurídica do bem constrito — pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar —, anuiu, de plano, à desconstituição da penhora, reconhecendo a impenhorabilidade legal prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição da República e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Contudo, no presente caso, a penhora realizada sobre o bem dos apelados decorreu de ato judicial, nos termos do art. 829, § 1º, do CPC, no regular curso da execução.

Embora a própria exequente tenha indicado o imóvel rural em questão à penhora, não lhe era exigível, até a oposição dos embargos à execução, ciência da natureza impenhorável daquele bem.

Importa frisar que, diante da alegação da impenhorabilidade do imóvel rural, a exequente prontamente anuiu à desconstituição da penhora, revelando conduta de boa-fé e colaborativa que não pode ser interpretada como resistência à pretensão dos embargantes.

Ressalte-se, ademais, que a dívida executada permanece hígida, não havendo impugnação quanto à exigibilidade do crédito, o que legitima plenamente a exequente na adoção de meios legais para a sua satisfação, inclusive por via judicial. A atuação da exequente, nesse contexto, constitui regular exercício de direito, não podendo ser penalizada por consequência de um ato processual posterior e superveniente ao ajuizamento da execução.

Desse modo, considerando a manifesta ausência de causalidade, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que condenou a cooperativa embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.